Tribunal: TJDFT
Processo: 0722541-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. TEMA 480 DO STJ. JUÍZO DE CONFORMIDADE. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B” DO CPC. SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.243.887/PR, paradigma do Tema 480 da lista de matérias repetitivas daquela Corte.
II – Agravo interno não provido.